Tribunal: TJDFT
Processo: 0007007-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROCESSO SUSPENSO NA FORMA DO ARTIGO 366 DO CPP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RÉU FORA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Decreta-se a prisão preventiva do recorrido pela prática, em tese, de estupro de vulnerável, quando demonstrada nos autos a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o acusado estar em lugar incerto e não sabido, sendo necessária citação por edital e a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP.
2. O fato de o réu ter comparecido ao processo por três vezes, anteriores à citação, deixa claro que tinha ele ciência da ação penal e, mesmo assim, optou por evadir-se do distrito de culpa, numa clara afronta ao Poder Judiciário.
3. Necessária, portanto, a utilização de meios excepcionais, como a prisão cautelar, a fim de garantir a aplicação da Lei penal.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para decretar a prisão preventiva do acusado. Determinada a expedição de mandado de prisão.